Tribunal: TJSP
Processo: 2062838-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica indeferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, demonstrativo de pagamento de benefício previdenciário ou outra documentação pertinente, permite a análise mais ampla da situação econômica da parte que alega hipossuficiência.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062838-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NIVALDO
DA CONCEIÇÃO SOUZA, é agravada REDECARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062838-47.2020.8.26.0000 -Voto no 51592b
2
VOTO No
: 51592b
AGRV. No : 2062838-47.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE
: NIVALDO DA CONCEIÇÃO SOUZA
AGDO
: REDCARD S/A
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida
pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do
NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência
econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova,
o benefício fica indeferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, demonstrativo
de pagamento de benefício previdenciário ou outra documentação
pertinente, permite a análise mais ampla da situação econômica da
parte que alega hipossuficiência.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nivaldo
da Conceição Souza contra a r. decisão de fls. que, nos autos dos embargos à
execução opostos contra Redcard S/A, indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao agravante.
Inconformado requer o agravante a concessão da benesse.
Recurso bem processado, tendo sido deferida a eficácia
suspensiva pleiteada.
É o relatório.
Inicialmente, conhece-se do recurso, apesar de não
recolhido o preparo, por estar em discussão justamente o direito aos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Isso porque, a presunção de impossibilidade de arcar com
as custas processuais é apenas relativa, demandando maiores esclarecimentos
para evitar concessão do benefício a quem não faz jus a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062838-47.2020.8.26.0000 -Voto no 51592b
3
Conforme o disposto no art. 5o inciso LXXIV da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, é
preciso que a parte demonstre sua real necessidade para concessão de tal
benefício.
O art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, preconiza que o
juiz poderá indeferir o pedido da gratuidade havendo elementos nos autos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, mas, antes de
fazê-lo, deve determinar ao interessado que comprove o preenchimento dos
referidos pressupostos para tal deferimento.
Deste modo, a parte precisa demonstrar a necessidade do
benefício a fim de obter sua concessão.
No caso, o agravante, aposentado e marceneiro, às fls.
20/33 trouxe documentos (extratos bancários e pagamentos dos serviços
prestados em marcenaria) que não comprovam sua capacidade de arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais, sem comprometimento de sua
sobrevivência.
Portanto, diante da ausência de elementos comprobatórios
suficientes à concessão da gratuidade e por restar elidida a presunção “juris
tantum” preconizada no art. 99, parágrafo 3o, do NCPC, de rigor o
indeferimento da benesse ao agravante.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator